Tribunal: TJSP
Processo: 0000533-98.2015.8.26.0012
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Capital. Vargem Grande. Construção de poço de perfuração na Estrada Vargem Grande/Cratera da Colônia. Explosões subterrâneas. Rachaduras no imóvel do autor. Interdição. Dano material. Indenização. Juros de mora. Termo inicial. Dano moral. Indenização. Valor. – 1. Dano material. Indenização. Juros de mora. Termo inicial. Tratando-se de um ilícito extracontratual, correta a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Capital. Vargem Grande. Construção de poço de perfuração na Estrada Vargem Grande/Cratera da Colônia. Explosões subterrâneas. Rachaduras no imóvel do autor. Interdição. Dano material. Indenização. Juros de mora. Termo inicial. Dano moral. Indenização. Valor. – 1. Dano material. Indenização. Juros de mora. Termo inicial. Tratando-se de um ilícito extracontratual, correta a aplicação do art. 398 do Código Civil e da Súmula STJ no 54, contando os juros de mora desde data do evento danoso. O relator anota sua ressalva. – 2. Dano moral. Indenização. Valor. O dano moral visa a compensar e advertir; cumpre assim dupla finalidade que engloba a indenização compensatória e a indenização punitiva do direito norte-americano e que deve ser sempre adequada ao caso concreto. Os fatos narrados nos autos são graves e justificam a condenação da ré no pagamento de indenização por dano moral. O valor arbitrado na origem é condizente com o que o tribunal tem estabelecido para casos análogos, inclusive envolvendo vizinhos do autor afetados pelo mesmo evento danoso. Jurisprudência da Seção. – 3. Dano material. A indenização concedida compreende o valor do terreno, da construção e da demolição; mas a inclusão do valor do terreno implica na transferência da propriedade à ré, que não é o pedido inicial nem a vontade das partes. A indenização compreende o valor da demolição e da construção, aqui sanada a incongruência da sentença. – Parcial procedência. Recurso da SABESP desprovido, com observação.